Tribunal: TJDFT
Processo: 0749930-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749930-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA BOGEA VAZ DOS SANTOS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARTINS BOGEA, CELIA REGINA COSTA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andrea Bogea Vaz dos Santos, Célia Regina Costa e Maria do Perpetuo Socorro Martins Bogea em face da r. decisão (ID 21548337, págs. 2/3) que, nos autos da Execução movida por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda, deferiu em parte a impugnação à penhora para determinar a liberação parcial dos valores constritos na conta bancária da segunda Agravante, tendo em vista a natureza salarial da verba, e manteve o bloqueio dos valores constritos na conta de investimentos da primeira Agravante e da conta bancária da terceira Agravante. Os Agravantes peticionam informando que foi proferida sentença (ID 22667673) nos autos dos Embargos à Execução no 0727499-45.2020.8.07.0001, que teve por objetivo impugnar os termos da Execução no 0715216-87.2020.8.07.0001 (autos de origem do presente recurso). Diante desse cenário, intimem-se os Agravantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator